Tribunal: TJSP
Processo: 1012236-36.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – DÉBITO CONTRATUAL – CRÉDITO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA – VALORES DESCONTADOS – CONDIÇÃO PRIVILEGIADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO CABIMENTO - DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA.
– Pendência de débito contratual – Recebimento de crédito em conta corrente – Valores descontados na conta corrente pela instituição financeira a título de provisionamento de pagamento de débitos –

Ementa:
APELAÇÃO – DÉBITO CONTRATUAL – CRÉDITO EM CONTA CORRENTE BANCÁRIA – VALORES DESCONTADOS – CONDIÇÃO PRIVILEGIADA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO CABIMENTO - DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA.
– Pendência de débito contratual – Recebimento de crédito em conta corrente – Valores descontados na conta corrente pela instituição financeira a título de provisionamento de pagamento de débitos – Condição privilegiada da instituição financeira – Impossibilidade:

– Tem-se não ser lícito que o banco provisione débitos em conta corrente, por não poder se valer de sua condição privilegiada de depositário, mostrando-se cabível a devolução dos valores descontados.

DANO MORAL
– Pendência de débito contratual – Valores descontados na conta corrente pela instituição financeira a título de provisionamento de pagamento de débitos – Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie:

– É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor em razão dos transtornos advindos de retenção indevida de valores referentes a proventos de aposentadoria para provisionamento de débitos, haja vista que as consequências danosas superam e muito a noção de mero aborrecimento.

RECURSO NÃO PROVIDO